Tribunal: STF
Processo: RHC 66356
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. NÃO HÁ NULIDADE NA SIMPLES TOMADA DE
DEPOIMENTO DE POLICIAIS, CABENDO AO JUIZ AFERIR DE SUA
CREDIBILIDADE.
SE A EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE CRIME DEPENDE DO EXAME DA
PROVA, NÃO CABE DESLINDAR EM HABEAS CORPUS.
RECURSO IMPROVIDO.